Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
O autor FERNANDO RODRIGUES PAPA peticionou requerendo a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada pelo réu (ID 54942461). Argumenta que apenas o recurso do autor estaria pendente, em razão da interposição de Recurso Especial, motivo pelo qual pode levantar a quantia depositada (ID 54941811), pois incontroversa. Ocorre que a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, conforme acórdão (ID 54327137) e o Recurso Especial interposto encontra-se em fase de processamento. Desse modo, deve a parte buscar o juízo de origem para que promova a diligência pretendida ou eventual cumprimento provisório de sentença, se o caso (art. 516, II, CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator